Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FREQUÊNCIA EM CURSO DE FORMAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. DIREITO À REMUNERAÇÃO EQUIVALENTE A 50% DO VENCIMENTO FIXADO PARA A CLASSE INICIAL DA CARREIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 1.031,21 (mil e trinta e um reais e vinte e um centavos) em favor da parte autora, a título de auxílio financeiro pela participação em curso de formação para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal.
2. Alega o recorrente que houve interpretação extensiva do art. 14 da Lei no 9.624/98, uma vez que a norma não obriga ao pagamento do auxílio no período sem aulas. Aduz que a sentença gera o enriquecimento sem causa do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a autora faz jus ao recebimento do auxílio financeiro pela participação em curso de formação para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal no período entre 19/08/2023 e 25/08/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Consoante art. 14 da Lei 9.624/1998, “Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos da Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo”. O item 18.2.7. do Edital inaugural replica que “Durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital.”
6. O item 2.1 do Edital 34/2023 estabelece que o Curso de Formação ocorrerá de 27/06/2023 a 25/08/2023. Já o item 18.2.2 dispõe que o CFP terá a carga horária de 368 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados, encontrando-se os formandos disponíveis neste período, não havendo razão ao não pagamento do auxílio no período entre 18/08/23 a 25/08/23, sendo este o último dia para conclusão dos estudos. Precedente: Acórdão 1137342.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.624/1998, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1137342, 07325679620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018.